Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715451-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E S P A C H O A agravante requer a gratuidade de justiça, contudo, não juntou nenhum documento para comprovar o estado de hipossuficiência. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 dias, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora